Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012311-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (EMBARGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (EMBARGANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1012311-23.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Gilmar Inácio Wessner e Euclides Ribeiro da Silva Advogados Associados- ME.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1012311-23.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Gilmar Inácio Wessner e Euclides Ribeiro da Silva Advogados Associados- ME.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
Gilmar Inácio Wessner e, também, por Euclides Ribeiro da Silva Advogados Associados- ME.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Gilmar Inácio Wesssner sustenta a ocorrência de omissão quanto à existência de processo de recuperação judicial processado e deferido, sendo que o crédito está sujeito à recuperação judicial. Ainda, defende que houve contradição quanto ao imóvel dado em garantia, mormente porque havia autorização expressa do juízo da recuperação para utilização do mesmo como garantia nos embargos. Por fim, defende a ocorrência de contradição quanto ao suposto não atendimento dos requisitos de urgência e relevância da medida suspensiva, uma vez que apresentou provas de preenchimento integral dos requisitos legais, especialmente no que tange ao dano irreparável e urgente. Pugna pelo acolhimento dos embargos, corrigindo as omissões e contradições apontadas, conferindo efeitos infringentes à decisão.

Por sua vez, Euclides Ribeiro da Silva Advogados Associados- ME., opôs embargos declaratórios afirmando a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que ao analisar a intempestividade dos embargos à execução, não o analisou sob a ótica do Tema Repetitivo 379 do STJ, que dispõe: “Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.”

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Passo a analise conjunta dos Declaratórios.

Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção de ambas as partes, é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida em ambos os declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse das partes é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, passo a análise da suposta intempestividade dos embargos à execução.

Após analisar os autos do processo executivo n.o 1001094-54.2023.8.11.0041, verifica-se que o executado/agravado foi devidamente citado por meio de oficial de justiça, que juntou o referido mandado no dia 06.03.2023.

Deste modo, o prazo para oposição dos embargos se iniciou a partir da juntada do mandado de citação no processo principal (06.03.2023), o qual se findou no dia 27.03.2023, data em que foi distribuído o referido embargos à execução.

Ora, devo advertir que a regra geral prevista no artigo 224, do CPC, deve ser aplicada, com leitura conjugada com o artigo 231, inciso II, do mesmo Códex, que determina que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Aliás, basta uma simples análise na aba “expedientes” no PJE para constatar a tempestividade dos embargos, veja:

A propósito, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Tempestividade reconhecida – Termo inicial de fluência do prazo processual que se distingue de sua contagem – Computo do prazo para oposição de embargos computado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento - Inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil: - São tempestivos os embargos à execução opostos no prazo de quinze dias úteis contados a partir da juntada da carta de citação, excluindo-se o dia de início com inclusão da data final, conforme inteligência dos inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil: RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, RAI n.o 2269536-85.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 19.03.2021).

Portanto, os embargos à execução foram interpostos tempestivamente
.

Superada essa questão, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância [...]” (RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em especial a garantia do juízo por imóvel de propriedade do Sr. Aloísio Wessner, genitor do executado, que foi dado em caução
(id. 113635049 – autos de origem).

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.” (RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO HIPOTECÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1o-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.o do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.” (RAI n. 52.376/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.” (RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011 – negritei).

In casu, apesar do r. entendimento adotado pela magistrada a quo, em análise a garantia ofertada pelo agravado, verifico que o referido imóvel rural está atrelado ao processo de recuperação judicial n.o 1000244-93.2020.8.11.0044, do “Grupo Wessner”, do qual fazem parte o agravado Gilmar Inácio Wessner, além de Aloísio Wessner, Karine Becker Wessner e Maria de Lourdes Wessner.

Analisando o referido processo de recuperação judicial (1000244-93.2020), percebe-se que os autores formularem pedido ao juízo para a “utilização do imóvel matriculado sob no 3.073, para garantia ao Juízo no processo no 1001094-54.2023.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT”. (id. 111631284).

Antes de decidir, o magistrado determinou a intimação do Administrador Judicial para se manifestar em 10 dias, bem como a intimação dos credores (id. 112369549).

O Administrador Judicial, por sua vez, apresentou manifestação favorável a indicação do referido imóvel como garantia (id. 113635046).

Todavia, conquanto tenha manifestação favorável do Administrador Judicial, é possível observar que não houve qualquer decisão judicial a respeito do pedido formulado, motivo pelo qual, com a devida vênia, entendo que o imóvel não poderia ser ofertado em caução, mormente por encontrar-se atrelado ao Juízo recuperacional.

Deste modo, impossível o oferecimento em garantia de imóvel de propriedade de terceiro em recuperação judicial, sem a devida autorização judicial, o que importaria em vulneração ao plano.

Nesse sentido: “o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa”. (STJ, AgInt no CC n. 159.771-PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10.02.2021).

A propósito soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE IMÓVEL – BEM COM OUTROS GRAVAMES – INIDÔNEO – IMÓVEL PARCIALMENTE ALIENADO A TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.” (RAI n.o 1013984-22.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.07.2022).

Por outro lado, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, após exame sumário e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, uma vez que as matérias apontam no sentido da necessidade de maior dilação probatória, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesta trilha, ainda que houvesse a presença de caução suficiente, o certo é que essa, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.”
(id. 190540176 - destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelos embargantes nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, mormente porque impossível o oferecimento em garantia de imóvel de propriedade de terceiro em recuperação judicial, sem a devida autorização do juiz à época, além da ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução no presente caso.

Por outro lado, de clareza solar que a tese de intempestividade foi suficientemente afastada no v. acórdão, estando em sintonia com o colendo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, o art. 231, inc. II, do CPC é claro ao dispor que o início do prazo começa da data da juntada do mandado nos autos quando a citação ou intimação ocorrer por oficial de justiça, mas não prevê a forma de contagem do prazo, providência realizada pelo artigo 224 do CPC: “
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”. Nesse sentido, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DIA DO COMEÇO. EXCLUSÃO. ART. 224 DO CPC/2015
. 1. Com efeito, mesmo sob a vigência do CPC/1973, a contagem do prazo processual iniciava-se nos termos do art. 184 do CPC/1973, cuja redação foi mantida no art. 224 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Nos termos da regra contida no art. 224 do CPC/2015, na contagem do prazo recursal, exclui-se o dia inicial. 3. O art. 231, II, do CPC/2015, reza que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o primeiro dia do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 4. É fato incontroverso que a juntada aos autos do mandado do oficial de justiça, devidamente cumprido, se deu em 15.4.2019. 5. Dessa forma, tem-se que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 16.4.2019 e fim em 10.5.2019, motivo pelo qual mostra-se tempestivo o recurso protocolado em 9.5.2019.
6. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1844366 SP 2019/0315458-9, T2 - Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 10.12.2019 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
ambos

os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023